Tribunal: STF
Processo: ARE 1496793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ. CARGO COMISSIONADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ART. 37, V, DA CF. GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 39, §3º, DA CF. ART. 7º, VIII, DA CF. ANOS DE 2017 A 2020. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ENUNCIADO Nº 17 DA TURMA RECURSAL ANTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. 



    2. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAUÁ, inconformado com a decisão monocrática, alegando em síntese, que a mera existência de Enunciado de Turma Recursal não configura permissivo legal para julgamento monocrático de recurso, haja vista não encontrar amparo nas hipóteses do artigo 932 do CPC. Assim requereu que a decisão monocrática seja revista, com o consequente julgamento de mérito da lide recursal pelo Colegiado. 



    3. Assim, pede provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática. 



    4. Pois bem. Registro que não assiste razão ao ente público quando alega a inaplicabilidade do Enunciado nº 17 esta Turma Recursal ao caso em apreço. O referido enunciado traz matéria firmada pelo Colegiado anteior acerca do ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais, sendo a referida matéria alvo da demanda ajuizada, motivo pelo qual aplicável o entendimento consolidado. 



    5. Com efeito, no âmbito das instâncias revisoras, prevalece, em regra, o princípio da colegialidade, de sorte que os recursos são decididos por um colegiado, ressalvadas as exceções legais (artigo 932, III, IV e V, do CPC), o que proporciona um maior debate na formação de uma tutela jurisdicional justa, coesa e acertada. 



    6. In casu, a autorização para o relator julgar monocraticamente recurso que versa sobre matéria acerca da qual exista entendimento consolidado em enunciado da Turma Recursal encontrava à época embasamento no artigo 86 da Resolução n.º 16/2018 do TJSE e no Enunciado n.º 1 da anterior Turma Recursal. Neste ponto, frise-se que o dispositivo mencionado é de clareza inequívoca quanto à necessidade da matéria alvo do julgamento singular ser objeto direito de enunciado, sendo certo que, a contrario sensu, se a questão jurídica não encontrar compatibilidade direta com o precedente, o julgamento colegiado deve prevalecer, resguardando-se o devido processo legal, a segurança jurídica e o debate conjunto acerca da lide veiculada no recurso. 



    7. Conforme já delineado linhas acima, observa-se que a questão controvertida objeto dos autos, em seu mérito, versa acerca do inadimplemento de verba salarial (pagamento de gratificação natalina de comissionado, em caso de exoneração), o que autorizava a aplicação do Enunciado n.º 17 da instância revisora de forma monocrática, não havendo no que se falar na impossibilidade de julgamento singular. 



    8. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal, consoante disposto no Enunciado nº 17, que ora transcrevo: 



    “ENUNCIADO 17. Em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como prova do adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras.”



     9. Outrossim, faz-se imperioso acrescentar que o STJ pacificou entendimento no sentido de que o proferimento de julgamento de forma monocrática não viola o princípio da colegialidade, quando há possibilidade de interposição e reexame por meio de recurso, no caso em comento, por meio de Agravo Interno. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental". (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). 



    2. O Tribunal de origem, com amparo em análise pormenorizada das provas presentes nos autos, concluiu que os Recorrentes associaram-se de maneira estável e permanente para operacionalizar o comércio de grandes quantidades de cocaína. Para se desconstituir o desfecho condenatório, seria necessário o amplo reexame das provas presentes nos autos, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.942.903/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) 



    10. Destarte, o juízo originário analisou detidamente toda prova dos autos, solucionando a lide de forma adequada, justa e equilibrada, debruçando-se em todas as questões fáticas lançadas nos autos, de modo que impõe-se a manutenção da decisão monocrática, na íntegra, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 



    11. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 



    12. Sem condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos artigos 37, inciso II, e 39, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente que a recorrida investiu-se em cargo público sem a prévia aprovação em concurso público e que foi nomeada para exercer cargo em comissão, mas cujas atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento.



    Alega que a nomeação da ora recorrida é nula e “não se pode cogitar em pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Sobre o tema, confira-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 07-03-2013)



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE n° 570.908/RN-RG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/3/2010).” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1°/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.431.077/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 09/06/2023; ARE nº 1.353.867/SE, de minha relatoria, DJe de 18/11/2021; ARE nº 1.335.432/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/07/2021; ARE nº 1.236.700/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; e ARE n° 1.151.667/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2018. 



    Ademais, para superar a questão relativa à regularidade do vínculo estabelecido entre o município recorrente e o servidor ocupante do cargo em comissão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 1.130.006/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.473.010/SE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/05/2024; ARE nº 1.475.760/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/01/2024; ARE nº 1.464.071/SE, Relato o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 17/11/2023; e ARE nº 1.434.944, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/06/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente